Tribunal: STF
Processo: RHC 53763
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
INCOMPETENCIA DA CORTE JULGADORA DA REVISÃO PARA CONHECER "HABEAS
CORPUS" EM ARGUIDA NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO PADECE DE NULIDADE O
DECISORIO QUE, AO FIXAR A PENA ACIMA DA METADE DA SOMA DO MINIMO COM
O MAXIMO DA PENA COMINADA "IN ABSTRATO" AO CRIME, LIMITA-SE A ALUDIR
AO DISPOSITIVO QUE TRATA DA REINCIDENCIA E AFIRMA HAVER AGRAVADO A
PENA EM ATENÇÃO AS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS NOS ARTS. 42-43 DO
CÓDIGO PENAL.